Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000173-79.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA JANAINA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULA MENEZES DIMAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que, na origem, não foi cumprida a decisão lá proferida em 02/03/2020 (ID 19746514 – pag. 2), que determinava vista dos autos à querelante, ante a interposição de apelação pela querelada. Diante disso, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, caso seja de seu interesse. Após, ao Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator